Tribunal: TJDFT
Processo: 0700801-97.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700801-97.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO ARAUJO SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de Instrumento interposto por CARLOS ROBERTO ARAUJO SILVA, visando a antecipação da pretensão recursal, em razão da tutela de urgência negada na origem. Em síntese, postula o agravante a reforma da decisão do Juízo a quo para que o Distrito Federal possibilite o agravante a realização de consulta em OFTALMOLOGISTA. Alega o agravante que foi diagnosticado com catarata Senil,o que lhe deixa com visão embasada, dores de cabeça e limitação dos movimentos. Motivo pelo qual o médico solicitou a modificação da sua classificação de risco de verde para amarela, bem como solicitou avaliação com oftalmologista. Aduz que foi inserido no sistema de Regulação em 10/12/2021 e que até o momento o Distrito Federal se mostrou omisso em fornecer o atendimento. Ao analisar o pedido de tutela de urgência foi prolatada a seguinte decisão: “[...] Os pedidos de tutela de urgência encontram guarida no próprio texto constitucional (art. 5o, XXXV). Porém, a norma exige para o seu deferimento, o preenchimento de certos requisitos, os quais sempre são atrelados à plausibilidade do direito alegado e ao perigo de lesão ou grave ameaça ao direito. A antecipação dos efeitos da sentença tem por objetivo conferir efetividade à prestação jurisdicional, quando presentes requisitos que se expressam, em linhas gerais, na verossimilhança das alegações das partes e na urgência da decisão, sendo que a própria demora na prestação jurisdicional pode, em alguns casos, representar a urgência. A verossimilhança da alegação com base na prova inequívoca acostada aos autos não leva a um juízo de certeza, porque, se assim fosse, dispensaria a instrução da causa e se veicularia o imediato julgamento. Leva, contudo, a um juízo de probabilidade suficiente ao indeferimento da antecipação pleiteada. No caso em apreço, apesar da importância da temática (saúde) e da urgência que muitas das vezes é utilizada como instrumento de pressão para forçar o deferimento de medidas judiciais, não vejo como acolher o pedido nesse momento. Em que pese o relatório médico juntado aos autos demonstrar a necessidade da realização da consulta pleiteada pelo autor (ID. 124465346), bem como o período considerável de tempo em que foi solicitada (10/12/2021), depreende-se do ofício da Secretaria de Saúde que atualmente estão sendo agendadas as consultas solicitadas em fevereiro de 2021. Ou seja, deferir o pleito para obrigar o Distrito Federal a disponibilizar consulta ao requerente, implicaria em clara ofensa ao princípio da isonomia, diante dos demais usuários do SUS que aguardam há ainda mais tempo pelo atendimento. Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. [...]" Irresignado, o autor interpôs o presente agravo. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça ao agravante. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso. Entendo que não restou demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida. Como bem fundamentado pelo MM Juiz prolator da decisão, a prova juntada aos autos não gera juízo de certeza. Este também foi o entendimento do Ministério Público ao observar que “apesar de a parte autora, de 65 anos, apresentar catarata, e, necessitar realizar CONSULTA EM OFTALMOLOGIA – CATARATA SENIL, para iniciar o tratamento adequado, consoante laudos médicos de ID: 124465346, referido tratamento não é urgente diante da ausência de malignidade ou perigo de vida.” Ademais, consoante informado pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, para a consultas para a especialidade desejada e na classificação de mesmo risco amarelo estão sendo autorizado os pacientes com solicitações inseridas em fevereiro/2021 (Id. 35625459 - Pág. 23). Logo, uma vez que está sendo respeitada a ordem de inserção na lista, bem como considerando o risco idêntico ao do agravante, não há porque ser desrespeitada a lista de espera. Não que isso justifique o agravante ser submetido a sofrimento psíquico ou físico. Apenas significa que o conjunto probatório colacionado aos autos indica que não há um comprometimento de seu nível de saúde que justifique a antecipação de um provimento judicial, sem que se esgote o contraditório e que, na prática, acabe por equivaler a uma interferência abrupta na administração do órgão de saúde pública, o que deve ser evitado. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal, por ausência de urgência na concessão da medida. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensado o envio de informações. Após, ao Ministério Público para parecer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito